Tribunal: TJMT
Processo: 0000846-19.2014.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000846-19.2014.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURO PEDRO DA COSTA - CPF: 482.294.821-87 (APELANTE), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (APELADO), GUSTAVO BRAGA SILVESTRE - CPF: 045.205.826-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE MOEDA PARA URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA. AUSÊNCIA DE HOLERITES DE 1993/1994. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS SUBSTITUTIVOS IDÔNEOS. DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA POSTERIOR. ABSORÇÃO DA PERDA. LIQUIDAÇÃO ZERO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida no cumprimento de sentença oriundo de “ação ordinária de cobrança c/c tutela antecipada” ajuizada em face do Município de São Pedro da Cipa, MT, na qual se reconheceu o direito à incorporação de percentual de até 11,98% decorrente da conversão do Real para URV e ao pagamento de diferenças pretéritas (com prescrição quinquenal), a apurar em liquidação, tendo o juízo extinguido a execução por reconhecer liquidação zero após perícia contábil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o laudo pericial é nulo ou insuficiente, em razão da ausência de holerites/folhas de pagamento de servidor paradigma referentes a 1993 e 1994, e se, à vista da prova técnica produzida, subsiste crédito executável ou é correta a conclusão de liquidação zero pela absorção das perdas por aumento remuneratório posterior.

III. Razões de decidir

3. A apuração de eventual defasagem na conversão monetária deve observar o art. 22 da Lei Federal n. 8.880/94, com foco na remuneração do cargo e nos elementos documentais contemporâneos ao período da conversão, sendo possível a instrução por documentos idôneos quando indisponíveis holerites individuais, conforme já reconhecido por este Egrégio Tribunal em situações similares.

4. O magistrado
a quo
valoriza o conjunto probatório e reconhece que eventual imposição para apresentação de holerites antigos se revela inócua diante das reiteradas declarações de impossibilidade de localização dos documentos (ofício de 28.04.2017 e declaração de 04.09.2023), não se verificando nulidade da prova técnica.

5. A realização de perícia judicial, mediante a utilização de documentos dos autos que indicam cargos, salários pagos e relatórios/tabelas de conversão de outubro/1993 a março/1994, além de recibo de pagamento do chefe do Poder Executivo municipal indicando o pagamento no último dia do mês, efetua as conversões com o valor da URV das datas de recebimento, concluindo não haver diferença a apurar nesse ponto.

6. O laudo identifica perda residual de 0,43% na conversão para o cargo de mecânico (média de 160,57 URVs; fevereiro/94 de 161,83 URVs; conversão municipal de 161,14 URVs), e passa a verificar recomposição posterior do padrão remuneratório do cargo, constatando aumento de 29,11% entre maio e junho de 2001, no contexto da reforma administrativa promovida pela Lei Municipal n. 154/01, percentual superior à perda apurada, e, ao comparar o salário de janeiro/07 com o salário devido a partir de março/94 atualizado por índices oficiais (INPC e IPCA).

7. A compensação de perdas salariais por meio de reajustes posteriores é admitida pela jurisprudência, desde que comprovada tecnicamente a recomposição, não configurando violação à coisa julgada.

8. A impugnação genérica ao laudo pericial não se reveste de força probatória suficiente para infirmar suas conclusões, notadamente diante da presunção de veracidade do trabalho técnico elaborado por perito do juízo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de holerites de 1993/1994 não invalida a perícia sobre perdas por conversão em URV quando o perito utiliza documentos idôneos do período com cargos, salários e tabelas/relatórios de conversão para apuração do comportamento remuneratório do cargo. 2. A verificação, na liquidação, de recomposição remuneratória posterior que absorve a perda apurada na conversão monetária legitima o reconhecimento de liquidação zero e a extinção do cumprimento de sentença. 3. A impugnação genérica ao laudo pericial, desacompanhada de prova técnica idônea, não afasta sua força probatória nem autoriza a invalidação da sentença que a homologa".

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.880/94, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível n. 0001850-91.2014.8.11.0010, Rel. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.11.2025, publ. 28.11.2025; TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível n. 1000571-87.2022.8.11.0102, Rel. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.10.2025, publ. 31.10.2025; TJMT, N.U 0003173-84.2016.8.11.0003, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.08.2023, publ. 01.09.2023; TJMT, N.U 0002795-65.2015.8.11.0003, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.03.2022, publ. 18.03.2022; TJMT, N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.05.2020, publ. 02.06.2020; TJMT, N.U 0011119-44.2015.8.11.0003, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.03.2021, publ. 17.03.2021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURO DE APELAÇÃO
interposto por MAURO PEDRO DA COSTA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira, nos autos de n.° 0000846-19.2014.811.0010, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Jaciara, MT, que julgou extinto o cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID. 341807421):

“Vistos e examinados.

Trata-se de liquidação por arbitramento proposta por MAURO PEDRO DA COSTA em face do MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA, para apuração de eventuais diferenças salarias em razão da conversão de moeda entre o Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor (URV).

A perícia concluiu que não houve perda salarial para o servidor. (Id 152161677).

A parte autora impugnou o laudo pericial alegando, em síntese, a impossibilidade de realização da perícia sem os holerites de 1993/1994, sustentando que a análise deve ser individualizada, conforme entendimento TJMT, e que o perito utilizou documentos sem validade jurídica para suas conclusões. (Id. 156519849)

Por sua vez, o requerido impugnou o laudo pericial alegando a ilegitimidade ativa da parte autora, sob o fundamento de que este ingressou no serviço público apenas em 23/08/2001, assumindo o cargo de mecânico, ou seja, após a conversão da moeda, não fazendo jus a qualquer diferença. (Id. 156087090)

O perito se manifestou sobre as impugnações, esclarecendo que, diante da ausência dos holerites solicitados, a única forma de realizar o trabalho pericial é aquela demonstrada no laudo. (Id. 175081223)

Intimadas as partes quanto aos esclarecimentos do perito, apenas a parte requerente se manifestou, reiterando as suas alegações (Id. 188508355)

Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, quanto à alegação de ilegitimidade ativa suscitada pelo Município requerido, verifica-se que tal matéria já foi superada pelo trânsito em julgado da sentença de mérito, uma vez que deveria ser alegada na fase de conhecimento (art. 330, CPC), não podendo ser discutida nesta fase processual de liquidação, nos termos dos arts. 506 a 508 do CPC.

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. (sem grifo no original)

Consigne-se, também, que na fase de liquidação é vedada a discussão de fato novo, nos termos do art. 509, §4o do CPC.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

[...]

§ 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. (sem grifo no original)

Logo, inadmissível a alegação de ilegitimidade ativa nessa fase processual.

Nesse sentido é o entendimento do TJMT, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – PROFESSOR LICENCIADO – CARGO CRIADO ANTES DO ADVENTO DA LEI N.o 8.880/94 – SUJEITO A EVENTUAL DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 22, DA LEI N.o 8 .880/94 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. [...] 2 . Conforme disposto nos artigos 507, 508 e 509, § 4o, do CPC, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, uma vez que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003970-31.2021.8.11.0015, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/02/2024). (sem grifo no original)

Portanto, não assiste razão ao Município quanto à impugnação apresentada.

No que tange à impugnação da parte autora, sobre a necessidade dos holerites de 1993/1994, observa-se que o perito judicial esclareceu a impossibilidade de obtenção de tais documentos, tendo o Município declarado expressamente que "no período de 1993 a 1994 o município não era informatizado, sendo assim estamos impossibilitados de enviar os holerites de 1993 e 1994 tanto deles, como de qualquer outro servidor em razão de não ter holerites da época".

Deste modo, não há como obrigar o Município requerido a apresentar tais documentos, assim como não terá resultado prático condená-lo a eventual litigância de má-fé ou impor eventual multa, da mesma forma que não há como reconhecer o direito da forma pleiteada pela autora, somente pela ausência dos holerites.

Consigne-se que todos os processos de URV em desfavor do Município tramitam sem os holerites de 1993/1994 e diversos deles estão com a perícia homologada, sem qualquer insurgência referente à ausência de tal documentação.

O que se pode fazer para obter resultado nos autos é a utilização dos documentos apresentados na fase de conhecimento, quais sejam, a relação dos cargos, documento este que inclui o cargo da parte autora, e dos salários pagos em junho/1994 e juntamente com este um relatório de conversão para URV com a informação dos cargos e dos salários de outubro/1993 a março/1994, podendo ser utilizado outros documentos constantes nos autos, conforme feito pelo Sr. Perito.

Nesse ponto, oportuno ressaltar que, diante da realidade retratada, o perito utilizou os documentos disponíveis nos autos, notadamente a "relação dos cargos, inclusive o do autor, e dos salários pagos em junho/1994 e juntamente com este um relatório de conversão para URV com a informação dos cargos e dos salários de outubro/1993 a março/1994".

Frise-se que está é a solução mais viável, considerando-se os princípios da efetividade e da eficiência, bem como da duração razoável do processo.

Ademais, oportuno mencionar que, diferentemente do julgamento anterior (feito totalmente com base em prova emprestada), este feito teve sua própria perícia, oportunizando às partes a formulação de quesitos.

Destaque-se, ainda, que a ausência dos holerites específicos não impede a realização da perícia com base em documentos que demonstrem os valores pagos para o cargo ocupado pelo autor, como também foi feito pelo perito.

O trabalho pericial foi realizado com rigor técnico, utilizando os documentos disponíveis e aplicando a metodologia prevista na Lei 8.880/94, tendo concluído que houve uma perda de 0,43% na conversão para o cargo de mecânico, mas que tal perda foi posteriormente compensada, conforme demonstrado no laudo.

Ademais, o perito constatou que em 2001 houve uma reforma administrativa por meio da Lei n. 154/2001, onde ocorreu um acréscimo no salário de mecânico na ordem de 29,11%, percentual bem superior à diferença encontrada na conversão de 1994.

Assim, entende-se que a ausência dos holerites da parte autora não interferem, por si só, na realização da perícia e na sua conclusão, não podendo o mero inconformismo da parte autora ensejar eventual reconhecimento da perda salarial, como ela requer.

Este também é o entendimento do nosso Tribunal, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. URV . LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS SUBSTANCIAIS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que, na fase de liquidação de ação de cobrança referente à conversão da URV, reconheceu a liquidação zero com base em laudo pericial que não constatou diferenças a serem pagas à servidora municipal . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o laudo pericial que fundamentou a sentença de liquidação possui vícios que justifiquem sua anulação e a realização de nova perícia. III . Razões de decidir 3. Os alegados vícios do laudo pericial (erro na indicação do município, dúvida sobre o vínculo da servidora, ausência de acervo documental e ilegibilidade de documentos) não interferem substancialmente na análise da matéria examinada pelo expert e nas conclusões alcançadas. 4. O laudo pericial respondeu aos quesitos apresentados, analisou a legislação pertinente e os documentos disponíveis, concluindo pela inexistência de perdas salariais decorrentes da conversão da URV para a servidora . 5. O mero inconformismo da parte com o resultado do laudo pericial não é suficiente para determinar sua nulidade ou a realização de nova perícia, especialmente quando não há impugnação à qualificação técnica ou idoneidade do perito. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: " [...] O mero inconformismo da parte com o resultado do laudo pericial não é suficiente para determinar sua nulidade ou a realização de nova perícia, desde que não haja vícios substanciais que comprometam as conclusões alcançadas." [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00005416220158110022, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/10/2024)

Portanto, não se vislumbra razões técnicas para afastar as conclusões do laudo pericial, elaborado com base nos documentos disponíveis e conforme os parâmetros legais.

Por conseguinte, uma vez que não há perda salarial (“liquidação zero”), a extinção do feito é a medida correta.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, INDEFIRO as impugnações apresentadas pelas partes e HOMOLOGO o laudo pericial para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Por conseguinte, considerando a conclusão pericial de que não há valores a serem pagos ao autor, uma vez que a diferença de 0,43% apurada na conversão foi posteriormente compensada (“liquidação zero”), EXTINGO a presente liquidação, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, por inexistência de valores a executar.

Sem condenação em honorários sucumbenciais nesta fase, eis que incabíveis na espécie.

Expeça alvará em favor do Sr. Perito, se pendente o pagamento dos honorários e caso o valor esteja depositado nos autos.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se com as baixas necessárias.

P.R.I.

Cumpra-se.

Jaciara, (data registrada no sistema).

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais,
a parte apelante sustenta que o Tribunal de Justiça estabeleceu a realização de pericia individualizada para cada servidor, porém, a proba técnica não foi realizada como determinado, diante da ausência dos holerites referentes aos meses de novembro e dezembro de 1993 e de janeiro e fevereiro de 1994.

Argumenta, nesse contexto, que não há como concluiu a perícia contábil sem a apresentação dos referidos documentos ou de paradigma do mesmo cargo, diante da imprescindível análise de prova documental que ateste os valores recebidos pelos servidores para se constatar a correta conversão da moeda de cruzeiro real para URV e, posteriormente, para Real.

Salienta que os holerites são essenciais para se verificar se foi atendido o disposto no artigo 22, da Lei n.° 8.880/94, quando da conversão, e aplicar o procedimento estabelecido no artigo 25, da referida Lei, no caso de diferenças entre a data do fechamento da folha de pagamento e a disponibilização dos créditos aos servidores.

Afiança, outrossim, que o perito judicial não considerou o artigo 25, uma vez que o município apelado não informou a data de pagamento, sob a justificativa de que não contava com sistemas informatizados.

Pontua que o município é o detentor de todos os documentos dos servidores, inclusive dos aposentados, porém vem se esquivando da sua responsabilidade para frustras as perícias, não sendo admissível aceitar a alegação de ausência de informatização do sistema, uma vez que a municipalidade tem obrigação de zelar pelos arquivos físicos de seus servidores.

Apregoa, a esse respeito, que a omissão do ente público em relação ao seu dever legal, além de representar um obstáculo para a realização de cálculos precisos e fundamentados, pode ser interpretada como uma concordância tácita com os pedidos iniciais.

Consigna que o laudo está baseado em hipóteses e em uma tabela com vários tipos de atualização/conversão que surgiu no decorrer da liquidação de sentença, mas que não são da URV.

Além disso, afirma que a tabela não é objeto de qualquer lei, tratando-se de documento avulto sem data, sem assinatura, sem data e referência de origem.

Assevera que reajuste e reestruturação são coisas diferentes, de modo que a existência de reajuste salarial não suprime o erro de conversão. Assim, ou a Prefeitura entrega todos os documentos necessários para uma perícia contábil justa ou perde o direito de discutir, não sendo admissível a utilização de hipóteses na perícia judicial.

Destaca, ainda, que é impossível o fechamento da folha e o pagamento dos salários mesmo dia, o que afasta a premissa utilizada no laudo pericial.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer
“
seja acolhido o presente recurso, reformando a r. sentença, em sua totalidade, determinado que o município entregue os documentos necessários para realização da perícia, que seja levado em consideração o art. 22 e 25 da Lei 8.880/94 sob pena de ser homologado o percentual de 11,98% ante ausência de apresentação de documentos
”
(ID. 341807423).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende a desnecessidade de juntada dos holerites no caso concreto, sustentando que tanto a sentença como diversos precedentes deste Egrégio Tribunal, a ausência dos contracheques é fato amplamente conhecido, diante da realidade administrativa da época, que registrada tudo manualmente.

Justifica que passadas ais de três décadas, a inexistência de tais documentos decorre de impossibilidade material e técnica de localização e não de desídia ou omissão do ente público. A propósito, o próprio perito certificou tal impossibilidade para utilizar dados oficiais disponíveis nos autos com relação aos cargos e vencimentos no período em questão.

Reforça que a parte apelante não demonstrou a existência de quaisquer prejuízos concretos decorrentes da ausência desses holerites, limitando-se a formular alegações genéricas e hipotéticas.

Insiste, por derradeiro, que o laudo técnico é regular e suficientemente técnico, inexistindo direito adquirido ao percentual fixo de 11,98% defendido pela parte apelante, pugnando pelo não provimento do recurso de apelação (ID. 341807425).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém quanto à manifestação no presente processo, diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas, no artigo 178, do CPC.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, diante do
deferimento da assistência judiciária gratuita pelo juízo.

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo MAURO PEDRO DA COSTA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira, nos autos de n.° 0000846-19.2014.811.0010, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Jaciara, MT, que julgou extinto o cumprimento de sentença, reconhecendo a hipótese de liquidação zero.

Extrai-se dos autos que a parte apelante ajuizou
“
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA c/c TUTELA ANTECIPADA
”
em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA, MT, na qual foi proferida sentença que julgou procedente o pedido inicial
“
para condenar o Requerido a incorporar à remuneração do(a_ Requerente o percentual de até 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido ao pagamento das diferenças pretéritas, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes ais cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, tudo a ser apurado em regular liquidação de sentença
”
(ID. 341807352 – pág. 141/150).

Interposto recurso de apelação, os autos foram remetidos à segunda instância, oportunidade na qual a extinta Quarta Câmara Cível, por decisão monocrática da Eminente Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, negou provimento o apelo e, em reexame necessário, retificou em parte a sentença quanto aos critérios de correção monetária e incidência de juros na fase de liquidação (ID. 341807352 – pág. 205/222).

Com o trânsito em julgado do título judicial, a parte apelante postulou pelo cumprimento da sentença (ID. 341807352 – pág. 303/305), pedido que foi recebido como liquidação por arbitramento (ID. 341807352 – pág. 337/341).

Citado, o município apelado apresentou embargos (ID. 341807352 – pág. 345/401), alegando excesso de execução e postulando pela admissão de perícias contábeis realizadas em outros processos judiciais como prova emprestada.

A parte apelante apresentou impugnação aos embargos (ID. 341807353 – pág. 37/71), requerendo o encaminhamento dos autos para a realização de cálculos judiciais.

Posteriormente, em 13.03.2020, o juízo
a quo
, com base em prova emprestada, julgou extinto a liquidação, por inexistência de valores a executar (ID. 341807355 – pág. 243/247).

Opostos embargos de declaração (ID. 341807355 – pág. 251/267), acolhidos para anular a sentença e determinar a realização de prova pericial (ID. 341807360).

O perito nomeado pelo juízo
a quo
, após análise dos autos, postulou pela apresentação de ficha financeira ou folha de pagamento que demonstre os valores pagos a servidor de cargo equivalente no período de novembro/93 a dezembro/94, comprovante de equivalência dos cargos, comprovante da data de efetivo pagamento, folhas de pagamento referente aos 05 (cinco) anos que antecedem o ajuizamento da ação e histórico profissional da parte autora (ID. 341807365).

Na sequência, as partes indicaram assistente técnico e apresentaram quesitos (ID. 341807366 e 341807374), tendo o município apelado, ainda, colacionado aos autos cópias dos holerites dos últimos cinco anos anteriores á propositura da ação até aquela data, além de declaração informando a impossibilidade de obtenção dos holerites referentes aos anos de 1993 e 1994 (ID. 341807376).

Realizada a perícia contábil (ID. 341807407), o
expert
concluiu que
“
De acordo com os esclarecimentos e anexos deste laudo o perito entende que o valor recebido a partir de 2007, para o cargo de mecânico, considerando a inflação do período, teve ganho real acima do valor perdido na conversão de moedas. Além disso em 2001 houve uma reforma administrativa, através da lei 154/2001, onde houve um acréscimo no salário de mecânico na ordem de 29,11%”.

Intimadas, as partes apresentaram impugnação, ocasião na qual o município apelado sustentou a ilegitimidade da parte apelante e esta, por sua vez, destacou a imprescindibilidade dos holerites dos anos de 1993 e 1994 para a elaboração da perícia.

Em resposta, o perito salientou ao juízo
a quo
que diversos processos se encontram na mesma situação por ausência de holerites, razão pela qual a única forma de cumprir o trabalho pericial, como justificado nos autos, é com a documentação solicitada (ID.341807418).

Sobreveio, então, a sentença, já transcrita no relatório, que julgou extinto o cumprimento de sentença, por reconhecer a hipótese de liquidação zero.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da análise da questão posta, verifica-se que o cerne recursal consiste na alegada nulidade da prova técnica, diante da ausência de holerites de servidor paradigma referente aos anos de 1993 e 1994, para apuração individualizada quanto à existência de perda remuneratória quando a conversão de moedas.

Com efeito, no que concerne à existência ou não de defasagem salarial, a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994,
in verbis
:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
”.

No pressuposto fático, como destacado, o perito nomeado pelo juízo singular, esclareceu não ser possível a análise individual quanto ao período de novembro de 1993 a dezembro de 1994, diante da ausência de folhas de pagamento do período, de servidor com o mesmo cargo. No entanto, salientou que em razão da impossibilidade de obtenção de tais documentos pelo ente público, localizou documentos com a indicação dos cargos, salários pagos e tabelas de conversão que possibilitaram realizar a prova técnica. Confira-se: (ID. 341807407):

“Para análise individual do ocorrido à época, o perito solicitou ao réu que fossem juntados holerites de servidor com o mesmo cargo do período de novembro/1993 a dezembro/1994. Dessa forma seria possível analisar exatamente os valores recebidos por aquele cargo e as conversões realizadas no período em discussão.

Em resposta à sua solicitação o réu juntou declaração do município onde afirmava não possuir os holerites de 1993 e 1994 de qualquer que fosse o servidor.

Dessa forma,
a análise individual não foi possível, porém analisando as mais de 1500 páginas do processo temos que o réu juntou ao processo documento que tem a relação dos cargos, inclusive o do autor, e dos salários pagos em junho/1994 e juntamente com este um relatório de conversão para URV com a informação dos cargos e dos salários de outubro/1993 a março/1994, conforme id 74690568 páginas 429 e 431
.

Portanto,
considerando que tais documentos juntados pelo município são idôneos, o perito usou estas informações para executar o seu trabalho
”. (Grifo nosso).

Destaca-se, ainda, que a individualização se refere ao cargo específico ou à concreta situação do ente público, não necessariamente em relação aos holerites do servidor que ingressou após a conversão, sendo, portanto, cabível a sua apuração a partir de elementos documentais relacionados ao período da conversão.

A propósito, em situação envolvendo o Município de São Pedro da Cipa, MT, em idêntica ausência de holerites, mediante alegação de impossibilidade de juntada pelo ente público, esse Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO MONETÁRIA DE CRUZEIRO REAL PARA URV. LEGITIMIDADE ATIVA. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. DEFASAGEM SALARIAL DO CARGO PÚBLICO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em sede de liquidação de sentença nos autos de cumprimento, homologou laudo pericial contábil e fixou o valor de R$ 18 .798,61 em favor da Apelada, a título de diferenças salariais oriundas da conversão da moeda nacional do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor (URV).

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Apelada possui legitimidade ativa para promover a liquidação de sentença, mesmo tendo ingressado no serviço público após a conversão da URV; (ii) verificar se o laudo pericial é válido diante da suposta ausência de individualização dos cálculos e da alegada inobservância dos critérios legais; (iii) apurar se eventual reestruturação remuneratória posterior suprimiu o direito à percepção das diferenças salariais apuradas .

III. Razões de Decidir

3. A legitimidade ativa para a liquidação de sentença decorre da titularidade do direito reconhecido em sentença transitada em julgado, sendo incabível rediscutir a pertinência subjetiva nesta fase processual, por força da coisa julgada ( CPC, arts. 506 a 508) .

4. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que a defasagem decorrente da conversão monetária é vinculada ao cargo e não à pessoa, de modo que servidores admitidos após a conversão da URV têm direito às diferenças salariais, desde que o cargo tenha sido criado antes da Lei n. 8.880/1994 .

5. O laudo pericial baseou-se nos parâmetros legais e utilizou a tabela de vencimentos do cargo de Auxiliar de Enfermagem, conforme Lei Municipal n. 002/93, demonstrando a defasagem salarial de 12,67%, mesmo sem holerites individuais, pois o foco da apuração é a remuneração do cargo, não do servidor especificamente.

6. A perícia observou o disposto no art. 22 da Lei n. 8.880/94, considerando a defasagem gerada pelo pagamento dos vencimentos após o último dia do mês, prática que desrespeita a metodologia legal da conversão e justifica a diferença apurada.

7. A existência de plano de cargos posterior (Lei Municipal n. 154/2001) não implica, por si só, na recomposição da perda inflacionária se não houver prova efetiva de absorção integral, ônus que cabia ao Município e do qual não se desincumbiu.

8. A metodologia empregada pela perita judicial está em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada do STJ, sendo legítima a fixação da diferença salarial pleiteada.

IV. Dispositivo e Tese

9. Preliminar Rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A legitimidade para promover a liquidação de sentença decorre da titularidade do crédito reconhecido no título judicial, não sendo possível rediscuti-la após o trânsito em julgado.

2. A defasagem decorrente da conversão da moeda para URV afeta o cargo público, independentemente da data de ingresso do servidor, desde que o cargo tenha sido criado antes da edição da Lei n. 8.880/1994.

3. A reestruturação remuneratória posterior não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão monetária se não houver prova de recomposição integral dos vencimentos.

4. A metodologia pericial que considera a data efetiva de pagamento dos vencimentos é válida para fins de apuração de defasagem pela conversão da URV, conforme interpretação do art. 22 da Lei n . 8.880/94 e da jurisprudência do STJ
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, II, 485, VI e § 3o, 506 a 508, 513, § 1o, e 536; Lei n . 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1969558/SP, Rel . Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 25.04 .2022, DJe 28.04.2022; STJ, REsp 1707028/MT, Rel. Min . Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.05.2018, DJe 23 .11.2018; TJMT, RAC 1009866-55.2021.8 .11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j . 02.05.2023, DJe 12.05 .2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00018509120148110010, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/11/2025).

Outrossim, a despeito das alegações recursais, como bem destacou o magistrado singular, qualquer imposição à municipalidade,
primo ictu oculi
, mostrar-se-ia inócua, notadamente diante do longo lapso temporal e das reiteradas declarações de gestores distintos dos setores competentes quanto à ausência de localização de folhas de pagamento dos servidores no período compreendido entre novembro de 1993 a março de 1994, como o ofício de 28.04.2017 (ID. 341807354 – pág. 292) e a declaração de 04.09.2023 (ID. 341807380).

Em continuidade, não obstante a impugnação à metodologia do cálculo, verifica-se que o perito judicial, com base nos documentos constantes do processado, notadamente as tabelas salariais apresentadas e folha de pagamento do chefe do poder executivo indicando o pagamento no último dia do mês, assim consignou (ID. 341807407).

“[...]

Como já descrito anteriormente o art. 22 e $ 2o da Lei 8.880/94 resumidamente determinavam que os salários recebidos em cruzeiros reais em novembro e dezembro/93 e janeiro e fevereiro/94 fossem divididos pelos valores de URV do último dia dos respectivos meses para que fossem encontrados os valores equivalentes.

A conversão no mês de março/94 seria feita pela média aritmética dos quatro salários convertidos, não podendo ser inferior ao recebido em fevereiro/94.

De acordo com os documentos dos autos não houve a informação sobre a data de pagamento aos servidores do município, porém foi juntado recibo de salário do chefe do executivo (prefeito) de novembro/1993 (id 74690569 página 191), devidamente assinado em 30/11/1993, ou seja, o último dia do mês.

Então as conversões foram feitas com os valores de URV das mesmas datas de recebimento dos salários dos servidores, partindo do princípio que todos eles recebiam na mesma data.

Neste quesito não há diferenças a serem apuradas.

Para a correta conversão o perito, de acordo com a Lei 8.880/94 e com o relatório juntado pelo réu, elaborou o Anexo I utilizando o valor da URV do último dia de cada mês, onde demonstra que a média para o cargo de mecânico no período em questão foi de 160,57 URVs, porém o valor recebido em fevereiro/1994 deve prevalecer pois este, como mínimo, foi de 161,83 URVs.

O valor convertido pelo município foi de 161,14 URVs, portanto houve uma perda de 0,43%. Tudo detalhado no Anexo I e resumido abaixo.

Esgotada a questão da diferença encontrada na correta conversão, na qual resultou uma perda de 0,43% do salário para o cargo de mecânico, passamos a analisar se houve recomposição salarial em percentual similar no período posterior a conversão das moedas.

O réu alega em suas manifestações que houve uma reestruturação através da reforma administrativa ocorrida através Lei 154/2001, mas não demonstrou efetivamente eventual recomposição salarial que abarcasse a perda sofrida na conversão de moedas.

O perito então, solicitou que fossem juntados os holerites (cargo de mecânico) de três meses anteriores e três meses posteriores a efetiva mudança trazida pela Lei.

O Réu então juntou a ficha financeira de 2001 do autor na qual pode ser observado um aumento de 29,11% entre os meses de maio (R$ 352,22) e junho (R$ 454,74), justamente o período em que entrou em vigor a referida lei. Percentual bem acima da diferença encontrada na conversão de 1994.

Além disso, para finalização do trabalho pericial, o perito comparou o valor do salário recebido em janeiro/2007 (R$ 517,34), conforme id 132378426, com o valor do salário devido a partir de março/1993 atualizado pelos índices oficiais da inflação (INPC e IPCA), a partir da conversão das moedas, para verificar se o valor recebido naquele mês teve ganho real acima da perda encontrada no momento da conversão (0,43%) e elaborou o Anexo II.

Vale destacar que os valores convertidos no período de transição não sofrem atualização já que a mesma era feita diretamente no valor referencial da URV, portanto a atualização deve começar a partir de 01/07/1994 quando houve a efetiva conversão de URV para Real.

Considerando que o valor devido, em URV já convertido, em março/1994 para o cargo do autor deveria ser de 161,83 e feita a atualização pelos índices da inflação, temos, conforme Anexo II:

Ou seja, na comparação de ambos os casos (INPC e IPCA) o salário recebido em janeiro/2007 teve ganho real acima daquele perdido no momento da conversão, haja visto que nas duas situações os valores atualizados são menores que o recebido”.

Ao avaliar o caso concreto, portanto, o perito consignou que a média para o cargo de mecânico no período foi de 160,57 URVs e o mês de fevereiro/94 foi de 161,83 URVs, enquanto o valor convertido pelo município foi de 161,14 URVs, implicando em uma perda de 0,43%.

No entanto, o
expert
apurou que o município implementou aumento salarial, a partir da reestruturação promovida pela reforma administrativa da Lei n.° 154/01, no percentual de 29,11%, quantia essa que, considerada o INPC e IPCA, supriu o valor apurado de perda salarial e, inclusive, resultando em ganho real para o cargo do servidor.

Nesse contexto, a despeito da alegação da parte apelante no sentido de que não houve reestruturação na carreira, mas apenas reajuste vencimental, perfaz curial salientar que o aumento remuneratório concedido pela lei de reestruturação das carreiras, como reconhecido pelo perito judicial, supriu por completo as perdas decorrentes da errônea conversão da moeda.

Demais disso, em que pese a impugnação da parte apelante a respeito da data considerada para efeitos de pagamento e aplicação do artigo 25, da Lei n.° 8.880/94, registra-se que o
expert
utilizou o último dia do mês de referência, diante da evidência documental daquele período, correspondente à folha de pagamento do mês de novembro de 1993, a qual o servidor não logrou infirmar pelas suas alegações.

Ainda, a parte apelante, ao impugnar genericamente o laudo pericial, sob a afirmação de que não é admissível a compensação do pagamento da recomposição decorrente da conversão da URV com reajustes posteriores, não apresentou qualquer elemento probatório que pudesse ilidir as conclusões do perito do juízo.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA URV. ALEGAÇÃO DE PERDAS SALARIAIS. REAJUSTE POSTERIOR QUE ABSORVE A DEFLAGEM. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS A PAGAR . LIQUIDAÇÃO ZERO. COISA JULGADA INVIOLADA. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Lucas da Costa Souza contra sentença da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT que julgou extinto o processo de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, III, do CPC, reconhecendo a liquidação zero em execução promovida contra o Município de Vera, fundada em título judicial oriundo de ação coletiva que reconhecera o direito às diferenças salariais de 11,98% decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para URV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a consideração, em liquidação, de reajustes posteriores concedidos pelo Município viola a coisa julgada; (ii) estabelecer se o reajuste de 20% concedido em agosto de 1994 foi suficiente para compensar a defasagem salarial oriunda da conversão para URV, legitimando o reconhecimento da liquidação zero .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apuração, na fase de liquidação, de eventual reestruturação remuneratória ou reajuste posterior compensatório não implica rediscutir o direito reconhecido no título, mas apenas delimitar o quantum devido, conforme art. 509, § 4o, do CPC e entendimento firmado pelo STF no Tema 5 da Repercussão Geral (RE 561.836/RN) .

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que o resultado de liquidação zero não viola a coisa julgada, quando comprovada a ausência de diferença a pagar, uma vez que não há modificação do título judicial, mas apenas constatação da inexistência de crédito líquido.

O laudo pericial judicial, elaborado conforme os critérios do art. 22 da Lei no 8.880/1994, constatou que, embora houvesse defasagem inicial de 3,31% na conversão, o reajuste de 20% concedido pelo Município em agosto de 1994 superou tal perda, produzindo inclusive ganho real.

O apelante não apresentou prova técnica idônea capaz de infirmar as conclusões do perito, cujo trabalho goza de presunção de veracidade e legitimidade, nos termos do art. 473 do CPC, devendo prevalecer diante da ausência de impugnação técnica substancial.

A distinção entre reestruturação remuneratória e reajuste salarial não afasta a possibilidade de que um reajuste, ainda que linear, constitua compensação efetiva da perda constatada, desde que atenda à finalidade de recompor a remuneração, como ocorreu no caso concreto.

Mantém-se, assim, a sentença que homologou o laudo e julgou extinto o cumprimento de sentença pela constatação de liquidação zero, inexistindo diferenças salariais a favor do servidor .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; CPC, arts . 502, 509, § 4o, 924, III e 473; Lei no 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561 .836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 26 .09.2008; STJ, AREsp no 2147217, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j . 21.05.2025; TJ-MT, ApCiv no 0009012-27.2015 .8.11.0003, Rel. Des . Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.10.202”.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10005718720228110102, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 31/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2025). (Grifo nosso).

Assim, diante da perícia contábil realizada, não há que se falar em decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor - URV.

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente será devida a recomposição salarial decorrente da conversão da URV se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

2. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobretudo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

3. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos, considerando o decidido na sentença liquidanda, e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, o qual não está, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

4.
Se, após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convencer da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto”
.

(N.U 0003173-84.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023). (Grifo Nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“
Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.
” (N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020)2. Sentença mantida, recurso desprovido”.

(N.U 0002795-65.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – LAUDO PERICIAL CORRETO – NÃO HOUVE PREJUIZO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/2/2019, publicado no DJE 7/3/2019)

2-
Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução
”.

(N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.o 6.528/1994 E 6.583/1994 – PERDA NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Constatado que o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido, o que implica na manutenção da sentença objurgada”.

(N.U 0011119-44.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021). (Grifo nosso).

Desse modo, conclui-se que a análise do magistrado sobre o
quantum
devido na liquidação está correta, motivo pelo qual não assiste razão à parte apelante em suas insurgências recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026